Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-98.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002091-98.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), W. PAULO LATA - ME - CNPJ: 09.432.398/0001-00 (APELADO), WELKISLEY PAULO LATA - CPF: 692.905.711-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO – ART. 485, § 1o DO CPC – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em que pese a alegação do Apelante, denota-se que o Juízo de instância singela observou os preceitos legais, ao determinar por mais de uma vez a manifestação do Estado de Mato Grosso, a fim de que se manifestasse acerca das correspondências devolvidas, constando a ciência da PGE de todas essas intimações, na pessoa da Sra. Fabíola de Figueiredo, consoante extrai-se do Relatório de Expedientes do processo eletrônico em consulta ao 1o grau.

2.

Uma vez inerte a Fazenda Pública Estadual, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o faz dentro do prazo estabelecido pelo juízo, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono, impondo-se assim o desfecho da extinção da ação fiscal.

3.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1002091-98.2016.8.11.0003 movida contra W. PAULO LATA – ME e WELKISLEY PAULO LATA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por inércia do Autor.

Sustenta o Apelante que ajuizou a ação de base para cobrança de crédito tributário, cujo processo foi extinto por suposta inércia da Fazenda Pública por, embora tenha sido intimada uma vez, não ter apresentado petição de impulso do executivo fiscal.

Alude que a decisão é nula, posto que não fora observado o previsto no art. 485, § 1o do CPC que pressupõe a anterior caracterização da desídia, sendo necessária
“ao menos, uma primeira intimação, por meio da qual se dê prazo razoável à Fazenda Pública para que promova o andamento do feito, de modo que, somente se desatendida esta, poderia se cogitar da desídia do autor, a ponto de autorizar a adoção da intimação do art. 485, § 1o do Código de Processo Civil como última tentativa”
(id. 1352179).

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada a sentença recorrida, com a consequente retomada da execução fiscal.

Em que pese fossem expedidas intimações via postal, os Apelados não foram localizados para apresentação de contrarrazões (id. 1352184).

É o relatório

V O T O (Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal quanto a sentença proferida em sede de Execução Fiscal que, diante da ausência de manifestação da Fazenda Pública Estadual, após a sua intimação, reconheceu o abandono da causa, extinguindo o feito sem resolução de mérito:

“[...]
Compulsando os autos, verifica-se que os autos estão paralisados diante da inércia da parte exequente, que deixou de atender as intimações (Id n° 4579695 e 4899698).

Deste modo, impõe-se reconhecer o abandono da causa, já que se constatou que a autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, em conformidade com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS MOLDES DOS ARTIGOS 267, INCISO III, E 598 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ATUAIS ARTIGOS 485, III E 771, PARÁGRAFO ÚNICO DO MENCIONADO ESTATUTO PROCESSUAL.
INÉRCIA DA PARTE DEMANDANTE DIANTE DA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROCEDER AS MEDIDAS CABÍVEIS AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CARATERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR PRAZO
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PROCESSUAL CIVIL. (TJ-RN - AC: 20150109524 RN, Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Data de Julgamento: 19/04/2016, 3a Câmara Cível, )”.

Tendo em vista que a parte autora não promoveu o ato que lhe incumbia para o regular andamento do processo, a extinção do feito é à medida que se impõe.

Com essas considerações, com fulcro no que dispõe o Art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.[...]”

Analisando detidamente os autos, constata-se que a Ação de base foi proposta aos 11.08.2016 (id. 1352163, com a colação da CDA 20166605, inscrita aos 11.07.2016, por falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN (id. 1352162), aos 11.08.2016.

Ato contínuo, aos 14.08.2016, foi proferido despacho ordenatório da citação (id. 1352164), expedindo-se os respectivos mandados, os quais restaram infrutíferos, posto que os Avisos de Recebimento das correspondências apontaram como “não existe o no” e “mudou-se” (id. 1352171).

Intimado para promover o impulsionamento do feito, o Exequente, ora Apelante, quedou-se inerte (id. 1352173).

Proferido despacho para dar cumprimento ao disposto ao art. 485, § 1o do CPC (id. 1352174), novamente a Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer o prazo para se manifestar (id. 1352177), conforme certificado após 30 dias.

Em que pese a alegação do Apelante, denota-se que o Juízo de instância singela observou os preceitos legais, ao determinar por mais de uma vez a manifestação do Estado de Mato Grosso, a fim de que se manifestasse acerca das correspondências devolvidas, constando a ciência da PGE de todas essas intimações, na pessoa da Sra. Fabíola de Figueiredo, consoante extraí-se do Relatório de Expedientes do processo eletrônico em consulta ao 1o grau.

Dessa forma, resta inconteste a postura desidiosa do Apelante, razão pela qual deve ser mantida a decisão apelada, consoante entendimento firmado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA EFETIVADA – ABANDONO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. 2. Evidenciado que a Fazenda Pública deixou de impulsionar o feito mesmo após seu representante judicial ter sido pessoalmente intimado para tanto, através de remessa dos autos, revela-se correta a extinção do processo por abandono . 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. (N.U 0000015-40.2001.8.11.0102, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, III, CPC) - POSSIBILIDADE – CARGA DOS AUTOS PELO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – “[...] 2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. Os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia. 4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório. [...]” (AgRg no REsp 1248866/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 27/09/2011)

II - Apelo desprovido. (N.U 0002066-51.2007.8.11.0025, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 05/02/2018)

Portando, uma vez inerte a Fazenda Pública Estadual, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o faz dentro do prazo estabelecido pelo juízo, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono, impondo-se assim o desfecho da extinção da ação fiscal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente apelo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020